Tribunal: TJSP
Processo: 1099820-63.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INCIDÊNCIA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO ACERCA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. SENTENÇA QUE DECLARA A AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PROVIMENTO JURISDICIONAL QUANTO AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DECLARATÓRIOS E CONDENATÓRIOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA ARBITRADA EM

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INCIDÊNCIA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO ACERCA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. SENTENÇA QUE DECLARA A AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PROVIMENTO JURISDICIONAL QUANTO AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DECLARATÓRIOS E CONDENATÓRIOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA ARBITRADA EM 2% DO VALOR DA CAUSA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. OBJETO RECURSAL. Recurso do autor pretendendo o cancelamento do cartão e a apuração do saldo credor a ser devolvido pelo banco.
2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Configurada. Cartão de crédito RMC, contratado pela parte autora, com descontos diretamente em seu benefício previdenciário. Comprovação da contratação e da regularidade da avença por parte da instituição financeira, eis que: a) apresentou instrumentos que detalham suficientemente a modalidade de empréstimo; b) ausência de margem disponível para contratação de empréstimo consignado, ao invés da modalidade impugnada; c) existência de outras contratações similares prévias; d) ausência de controvérsia sobre o crédito em sua conta da parte autora por meio de saques vinculados ao cartão.
3. INTERESSE PROCESSUAL. Afastado, quanto ao pedido de cancelamento do cartão. Conforme disposto no art. 17-A da Instrução Normativa INSS no 28/2008, com redação dada pela INSS/PRES no 39/2009, o cancelamento do cartão (RMC) pode ser feito a qualquer tempo, mediante a quitação de eventual saldo devedor. Falta de interesse processual, demonstrada pela ausência de requerimento na esfera administrativa (com indicação da forma de quitação de eventual saldo devedor). Instituição financeira que não se recusa ao cancelamento. Extinção do processo, sem resolução do mérito, de ofício, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC/15.
4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Adequação do reconhecimento. Caracterização do dolo processual (CPC/15, art. 80, II).
5. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, DE OFÍCIO, quanto ao pedido de cancelamento do cartão de crédito (RMC). NÃO PROVIMENTO QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS RECURSAIS.